Tribunal: STF
Processo: HC 229884
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 181.239/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/1990).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão preventiva do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...] 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação, entendendo-a idoneamente fundamentada, nestes termos (fl. 166 - grifo nosso): 



    A d. Autoridade, ora coatora, prestou os esclarecimentos, narrando que, em 29 de março de 2023, por volta das 8h30, no estabelecimento situado na Avenida João Silvestre Custódio, 426, Bela Vista, na cidade e comarca de Ibitinga, o paciente teria, em tese, em concurso com o adolescente K. A. R., subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas brancas (facas), um smartphone, marca Samsung, modelo M10, cor azul, capa preta, um smartphone, modelo Moto G20, cor azul claro, e um smartphone, modelo Galaxy A22, cor branca, bens avaliados em R$ 4.840,00, em prejuízo de Edson Renato Fernandes, Sandra Aparecida Ribeiro e Cleonice Lopes Dos Santos. 



    [...] Cuida-se de delito que carrega, em tese, marcada gravidade em concreto, posto que os crimes patrimoniais teriam sido praticados em concurso de agentes, dentro de um estabelecimento comercial, em face de três vítimas, com emprego de faca, a denotar a grave ameaça das condutas. 



    Destarte, a prisão do paciente foi devidamente fundamentada, posto que a D. Autoridade entendeu presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, sendo, desta forma, inadequadas quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319, do mesmo diploma. 



    Assevere-se, ainda, que a periculosidade do paciente tem como melhor sensor o D. Juízo de primeira instância, pois ligado diretamente à causa. Ademais, a r. decisão guerreada assinalou tratar-se de paciente “multirreincidente específico (processos de números 00913986-65.2012.8.26.0037; 0002710- 13.2013.8.26.0236 e 1500135-11.2020.8.26.0236), demonstrando, portanto, que a sua soltura representa sério risco para a ordem pública, diante do fundado receio de reiteração delitiva.”. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no RHC n. 171.820/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 20/4/2023). 



    Ademais, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019) - (AgRg no HC n. 789.064/ES, Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT -, Sexta Turma, DJe 10/5/2023) 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, com fundamento na periculosidade social do agente, tendo em vista a gravidade concreta do crime de roubo de dois aparelhos celulares, dentro de um estabelecimento comercial, supostamente praticado pelo ora recorrente, que é multirreincidente específico, na companhia de um adolescente, com o uso de duas facas. 



    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC 141170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-05-2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 149474, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/3/2019; HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 144.703, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27-11-2018; HC 149.423 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21-08-2018; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 02-06-2017.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente